Tribunal: TJDFT
Processo: 0713584-37.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713584-37.2018.8.07.0020 RECORRENTE: RICARDO GOMES BARBOSA RECORRIDO: MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CIRCULAR N. 302/2005 DA SUSEP. CONTRATO DE SEGURO. MILITAR E OUTROS. FUNDO DE APOIO À MORADIA – FAM. FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO (FHE). INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Contrato de seguro de vida não específico para militares, podendo abranger funcionários do Banco do Brasil, empregados da Fundação Habitacional do Exército (FHE) e POUPEX. 1.1. Inspeção de saúde realizada por equipe de perícia médica do Exército diagnosticou cegueira no olho esquerdo do apelante, condição que, nos termos do Estatuto dos militares (Lei n. 6.880/80) o torna incapaz definitivamente para o serviço militar, mas não significa invalidez quanto a outras atividades. 2. Nos termos do contrato, que de acordo com a regulamentação expedida por SUSEP, as condições da apólice de seguro contratada pelo apelante contemplam possibilidade de indenização por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) nos casos relativos a impossibilidade de execução de atividades autônomas pelo segurado. 2.1. Na hipótese, laudo pericial conclusivo no sentido de “Visão subnormal em um olho” (ID19908192 – p.8); e não quadro clínico incapacitante em relação a exercício de outras atividades que não as da caserna. 3. “1. Nos termos da jurisprudência dominante desta Corte, não se revela abusiva a cobertura securitária de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) condicionada à constatação de incapacidade decorrente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, vale dizer, a irreversível inviabilidade do pleno exercício de suas relações autonômicas. ( ) 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1739317/RS, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 3a Turma. DJe 17/11/2020). 4. Apelação cível conhecida e desprovida. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar com clareza os dispositivos de lei federal supostamente violados ou objeto de divergência jurisprudencial. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada LOUISE RAINSER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706 (ID Num. 31180911 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “Com efeito, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o conhecimento do recurso especial, seja ele interposto pela alínea "a" ou pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado. Óbice da Súmula 284/STF (AgRg no AREsp 1.559.326/PB, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 4/12/2019).” (AgRg no AREsp 1917366/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 20/8/2021). Ademais, “É ‘impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto’ (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu.” (AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas exclusivamente em nome da advogada LOUISE RAINSER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017